Tribunal: STF
Processo: HC 217090
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luciano Prado Costa em favor de Brandom Alexsander Lopes Soares de Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC 745.354/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Brandon Alexander Lopes Soares de Oliveira, contra decisão que indeferiu a medida liminar em writ impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Neste writ, o impetrante pleiteia a fixação do regime prisional aberto e a imediata expedição do competente alvará de soltura.“ (stj.jus.br)



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi condenado pelos delitos descritos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 12 da Lei 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo), respectivamente às penas de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 520 dias-multa; e 1 ano de detenção, em regime aberto, mais pagamento de 11 dias-multa.



    Relata que, no STJ, o habeas corpus não foi conhecido, mas a ordem foi concedida para aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, redimensionando a pena do paciente para 1 ano, 8 meses e 25 dias de reclusão, em regime semiaberto, mais pagamento de 173 dias-multa. (p. 6)



    Alega que o paciente encontra-se preso desde 28.10.2020, isto é, há 1 ano e 9 meses de reclusão e, portanto, faria jus à progressão de regime. (p. 7)



    No STJ, foi interposto segundo habeas corpus, visando a progressão ao regime aberto. O ato coator transitou em julgado em 7.6.2022, sem interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante reitera o pedido formulado.



    Requeridas informações quanto à situação prisional do paciente, a Vara de Execuções Criminais DEECRIM-UR-10 da Comarca de Sorocaba/SP, informou que aguarda apuração de suposta falta disciplinar de natureza grave do paciente. (eDOCs 11 e 17)



    Consta do sítio eletrônico do TJSP que a avaliação definitiva da conduta ainda não ocorreu. (tjsp.jus.br)



    É o relatório.



    Decido. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O impetrante deseja a concessão da ordem para que haja a progressão de regime do paciente, tendo em vista o reconhecimento de tráfico privilegiado do presente caso pelo STJ em 6.5.2022.



    Conforme informado pelo TJSP (eDOC 13, p. 3), após a apuração definitiva da suposta falta, será analisado o benefício. O pleito, portanto, não ostenta emergencialidade a autorizar a superação da referida súmula. 



    Ademais, não pode o Supremo Tribunal Federal substituir-se ao juízo da execução na aferição dos requisitos para a progressão de regime, mas apenas perquirir da existência de fundamentação idônea na decisão. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido do não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 193.080 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido”. (HC 156.894 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Aguarde-se o natural trâmite do feito.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente